Tribunal: TJSP
Processo: 2290995-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa física. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Tendo em vista os documentos apresentados,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa física. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Tendo em vista os documentos apresentados, demonstraram os réus fazerem jus ao benefício que pleiteiam, o qual resta deferido, vez que seus rendimentos líquidos são inferiores a três salários mínimos, a não se perder de vista a movimentação bancária modesta que se aclarou. Divórcio a inviabilizar a somatória dos rendimentos individuais para a composição de renda familiar. Precedentes desta Câmara. Recurso provido.